Tribunal: TJMT
Processo: 1005390-76.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005390-76.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência Tributária, Competência, Cabimento, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICO WECKWERTH - CPF: 152.914.649-68 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DA UPA PARA O HRS, COM O TRATAMENTO DE LAMINECTOMIA (HEMI) E DRENAGEM DE COLEÇÃO, CULTURA E TRATAMENTO DIRIGIDO, BK ASSOCIADO -

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de urgência satisfativa nº 1005390-76.2018.8.11.0015 proposta em favor de
ERICO WECKWERTH,
que determinou disponibilizar a transferência da UPA para o HRS, com o tratamento de laminectomia (HEMI) e drenagem de coleção, cultura e tratamento dirigido, BK associado. E ainda, fixou honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, em R$ 1.000 (mil reais).

Em suas razões recursais a apelante insurge tão somente contra, o pagamento dos honorários sucumbenciais sob a alegação de que, “
tratar-se de causa abaixo de 60 salários mínimos que tramita sob égide do rito especial dos Juizados Especiais.”

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a verba honorária.

Devidamente intimados, apenas Erico Weckwerth apresentou as contrarrazões (ID 78689482) e o Estado deixou transcorrer
in albis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo ratificando a sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pela Procuradoria Municipal visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
para afastar os honorários sucumbenciais fixados ao defensor da parte autora.

Extrai-se dos autos que
ERICO WECKWERTH
, ajuizou em
24/05/2018
, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de urgência satisfativa nº 1005390-76.2018.8.11.0015

em desfavor do
Município de Sinop e Estado de Mato Grosso,
visando

a transferência da UPA para o HRS, com o tratamento de laminectomia (HEMI) e drenagem de coleção, cultura e tratamento dirigido, BK associado.

A tutela de urgência foi deferida em 29/05/2018, pelo magistrado
a quo.

A ação foi julgada procedente em 21/05/2020, ocasião em que o magistrado condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais).

Vejamos a parte dispositiva:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente TRANSFERÊNCIA DA UPA PARA O HRS, COM O TRATAMENTO DE LAMINECTOMIA (HEMI) E DRENAGEM DE COLEÇÃO, CULTURA E TRATAMENTO DIRIGIDO, BK ASSOCIADO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 13389475, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO

com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se”

Em sede de recurso, o
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
se insurge, visando o afastamento da verba honorária, alegando que embora conceitualmente diferentes o princípio da causalidade não exclui o princípio da sucumbência, aliás, eles se complementam, pois o princípio da sucumbência no caso em tela reside na causalidade e não na derrota objetiva da Fazenda do Estado e do Município. Aduz ainda que há de ressaltar que o procedimento pleiteado nos autos não ultrapassou o teto do Juizado Especial, devendo portanto tramitar sob égide do rito especial conforme determinado pelo artigo 02, da Lei 12.153/2009, afim de exonerar o Município de Sinop do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, a escolha de ajuizar a demanda perante a Justiça Comum da Fazenda Pública ou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, cabe a parte Autora ora Apelado.

Ademais, como citado pela ilustre Procuradora nas causas relacionadas a saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas, cuja vedação está prevista no parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal 9.099/90, que indubitavelmente tem aplicabilidade subsidiária à Lei 12.153/09.

In casu
, não se questiona o direito do profissional em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos vislumbro que não merece acolhida as razões recursais do Município de Sinop, por entender que o montante fixado, não corresponde à sua responsabilidade.

Pois bem.

Consigno a atuação advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

Isto posto, não há que se falar em afastamento honorários sucumbências fixados pelo juízo

a quo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC
. (N.U 0019763-37.2015.8.11.0015,
Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em:
05/11/2019,
Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Publicado em:
27/11/2019) (sublinhei).

Assim, no
que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados, também deve ser considerada a solidariedade entre os entes da fazenda pública, conforme preceitua o artigo 87 do CPC, senão vejamos:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Por isso, mantenho valor dos honorários advocatícios arbitrado, nos termos do art. 85, §3º e §4º, a serem suportados solidariamente pelos requeridos conforme art. 87 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP
, realizasse a transferência da UPA para o HRS, com o tratamento de laminectomia (HEMI) e drenagem de coleção, cultura e tratamento dirigido, BK associado..

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente (id. 78687996), bem como a necessidade de realização dos exames prescrito por profissional médico (id. 78687999), razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021